Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-88.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001227-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), PARIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 37.713.925/0001-90 (AGRAVANTE), VANDOIR MARSCHALL - CPF: 843.766.511-68 (AGRAVADO), CARMEM MARIA BAGGIO MARSCHALL - CPF: 847.626.671-53 (AGRAVADO), BAGATINI SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 40.068.665/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEO BAGATINI - CPF: 978.479.840-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MANOEL DE AMORIM NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 599.543.291-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO REZENDE DE ALMEIDA PONTES - CPF: 372.188.087-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SARCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.510.266/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.648.246/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais – decisão que exclui apontamentos spc/serasa – anotação de litígio matricula do imóvel objeto da lide – decisão mantida – recurso nao provido.

m
antém-se decisão que afastou apontamentos em órgãos de restrição ao crédito, mas autorizou anotação de litígio na matrícula do imóvel objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001227-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PARIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: CARMEM MARIA BAGGIO MARSCHALL, VANDOIR MARSCHALL

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1001618-24.2023.8.11.0050 - 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Paris Empreendimentos e Participações Imobiliários Ltda. de decisão que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por Carmem Maria Baggio Marschall e Vandoir Marschall,
deferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão do nome dos autores dos cadastros do SPC/SERASA, referente ao débito declinado na inicial, até o deslinde do feito, bem como deferiu o pedido de averbação da existência do litígio em relação aos lotes 33 e 34 da quadra 42 na Matrícula 15.876, Livro 2, do Registro de Imóveis Títulos e Documentos da comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

A agravante sustenta que os agravados agiram em desconformidade com as orientações estabelecidas tanto na proposta de compra e venda quanto nos contratos imobiliários, porquanto ao invés de aguardar a tramitação regular do procedimento, com a consequente emissão e pagamento dos boletos bancários, optaram por fazer depósitos bancários na conta do corretor de imóveis, assumindo o risco do negócio na forma como realizada, por conseguinte, foram enganados e se tornaram inadimplentes.

Argumenta que não tem culpa pelos prejuízos sofridos pelos agravados, que não tem qualquer relação com transgressor, o corretor de imóveis Cleo Bagatini, que foram gerados os boletos para pagamento dos imóveis e estes não foram pagos, bem assim que nenhuma mácula ou vício contratual existe para justificar o afastamento da inadimplência ou para que lhe seja imputado penalidade de excluir a negativação do nome dos agravados e, ainda, que a anotação premonitória lhe trará mais prejuízos.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Liminar indeferida (id. 200177181).

Contraminuta extemporânea pelo desprovimento do recurso (id. 21079680 e Certidão – id. 204365188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravante pretende suspender os efeitos da decisão que
determinou
a exclusão dos nomes dos agravados dos cadastrados do SPC/SERASA e
autorizou
a anotação da existência da demanda às margens da matrícula dos imóveis objetos da lide.

Na origem, a lide advém dos Contratos de Compromisso de Compra e Venda referentes à comercialização dos lotes 33 e 34, localizados na Quadra 42, da Rua NC07, Jardim Paris, Campo Novo do Parecis/MT, no valor de 109.014,10 cada um, que deveria ser pago em parcela única no dia 10/8/2022.

Verifica-se que a ação, cuja decisão determinou a exclusão dos nomes dos agravados dos cadastros do SPC/SERASA, tem por fundamento a inadimplência dos agravados, no entanto o juízo substituiu a restrição por anotação da existência de demanda às margens da matricula dos imóveis objetos da lide. Veja-se (id. 122886843 – na origem):

“(...) A probabilidade do direito sobre o qual se baseia o pedido de urgência encontra-se presente, vez que alega que a parte autora alega ter pago à vista os valores dos lotes urbanos, tendo sido apresentado comprovantes de pagamentos, contudo, teve seu nome incluído no SPC/Serasa em razão do não pagamento.

De outro norte, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é indiscutível pelo simples fato de que da parte autora teve seu nome incluído em empresas de restrição de crédito,
em decorrência de débito suspostamente já pagos
.

A irreversibilidade da medida se mostra clarividente, a medida em que havendo a improcedência do pedido, bastará que a requerida efetue a cobrança dos valores devidos com os acréscimos legais.

É, pois, caso de concessão do pleiteado, tendo em vista a urgência efetivamente demonstrada e a total reversibilidade da medida.

Por tudo isto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência requestada para determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome dos autores dos Cadastros do SPC/SERASA, relativamente ao débito expressamente declinado na inicial, até o deslinde do feito, no prazo de 48 horas, sob pena do pagamento da multa diária no valor de R$ 300,00 até o limite de R$ 3.000,00.

Outrossim,
visando evitar prejuízo a terceiros de boa-fé,
DEFIRO
o pedido de averbação da existência do litígio em relação aos lotes 33 e 34 da quadra 42 na Matrícula 15.876, Livro 2, do Registro de Imóveis – Títulos e Documentos, Comarca de Campo Novo do Parecis-MT
, oficie-se ao CRI para a anotação da referida averbação.
(...)”

Ressalta-se que a exclusão dos apontamentos não esvazia a finalidade do processo, porquanto autorizada a anotação da existência de demanda às margens da matricula dos imóveis objetos da lide.

Deste modo, recomenda-se a manutenção da decisão recorrida até que se dê na origem a instrução, máxime porque há alegação de débitos quitados, o que demanda contraditório.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS AO CRÉDITO. VIABILIDADE
. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO 1 - O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja dotada de reversibilidade. 2 -
Nos feitos onde se alega a inexistência de relação jurídica, a jurisprudência vem entendendo ser devida a exclusão dos dados do requerente dos cadastros restritivos, enquanto pendente a instrução do feito, dada a impossibilidade da produção da prova negativa, evitando, assim, possível dano ao consumidor.
3 - Evidenciado o cumprimento dos requisitos da tutela de urgência, imperativa é a manutenção da decisão que determinou a baixa dos restritivos enquanto pendente de julgamento a demanda. 4 - Fixada a multa diária em valor razoável, incabível é sua revisão, vez que, neste momento, não traz prejuízo imediato à parte Agravante. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-BA - AI: 80333425020208050000, Relator: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2021)

Logo, mantém-se a decisão agravada que determinou a exclusão do nome dos autores dos cadastros do SPC/SERASA.

Com essas considerações,
nega-se provimento
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024